Tribunal: TJDFT
Processo: 0746074-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0746074-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEANDRO VIDAO DA SILVA IMPETRANTE: ITAMAR GERALDO SILVEIRA FILHO, PAULO DE DEUS DINI AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO NÚCLEO BANDEIRANTE D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por PAULO DE DEUS DINI e OUTRO em favor de LEANDRO VIDÃO DA SILVA, apontando como coatora a autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Núcleo Bandeirante e como ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Por meio da petição de ID 78011383, os impetrantes requerem a desistência do pleito. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência do presente writ e julgo extinto o feito, nos termos do inciso XV do art. 89 do RITJDFT. Operada a preclusão, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intime-se. Brasília, 3 de novembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator